Tribunal: TJES
Processo: 0012906-88.2017.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Falsidade ideológica; Falsificação de documento público; Uso de documento falso
Data de julgamento: 2023-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012906-88.2017.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VANDERLEI INOCENCIO registrado(a) civilmente como VANDERLEI INOCENCIO e outros (2)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0012906-88.2017.8.08.0014 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: VANDERLEI INOCENCIO, ARNALDO CAMATTA, JUCIRLAINE BRUMATTI CHIESQUINI CAMATTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM APELAÇÃO CRIMINAL
. OMISSÃO NO JULGADO.
INEXISTÊNCIA
. REEXAME DA MATÉRIA. EMBARGOS
REJEITADOS
. 1. Em conformidade com o previsto no artigo 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver na decisão ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando para reexaminar as questões de mérito debatidas no acórdão.
2.
A
mpla e fundamentadamente enfrentada
s
a
s
tese
s

referente
s

aos aspectos meritórios levantados em sede de razões recursais
.
3
.
I
nexistindo omissão no venerável acórdão, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração opostos, porquanto não se prestam a rediscutir questões já decididas, ou mesmo à discussão sobre o acerto ou desacerto do julgado.
4
. Embargos conhecidos e improvidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0012906-88.2017.8.08.0014 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: VANDERLEI INOCENCIO, ARNALDO CAMATTA, JUCIRLAINE BRUMATTI CHIESQUINI CAMATTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de embargos de declaração opostos por JUCIRLAINE BRUMATTI CHIESQUINI CAMATTA e ARNALDO CAMATTA, em face do acórdão constante do id. nº 6176886, que deu parcial provimento ao recurso interposto pelos ora embargantes.

Na forma das razões acostadas no id. nº 6227326, aponta suposta omissão no pronunciamento recorrido, que não teria apreciado, na integralidade, os fundamentos do apelo.

Instada a se manifestar sobre a oposição, a douta Procuradoria de Justiça apresentou a contrarrazões no id. nº 6280842 , pelo desprovimento dos embargos de declaração.

Esta a síntese do recurso, cujo mérito passo a analisar:

Nos termos dispostos no artigo 619 do Código de Processo Penal, são cabíveis embargos de declaração para esclarecer ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão. Trata-se, pois, de recurso com fundamentação vinculada, vocacionado a combater os vícios aqui referidos. Não se presta, por outro lado, ao reexame do mérito ou à reanálise de provas.

Em detida análise do acórdão embargado, verifico que não há qualquer omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada, tendo em vista que a decisão apreciou, dentro dos seus limites, as pretensões jurídicas manifestadas em âmbito recursal pelos embargantes, não havendo a ocorrência do alegado vício. O que o recorrente objetiva é a reformulação do entendimento esposado, o que não se admite nesta via recursal.

Conforme consolidado entendimento jurisprudencial, os embargos de declaração não se prestam para a impugnação dos fundamentos do acórdão, mas tão somente para sanar omissão, dirimir dúvida ou contradição e afastar obscuridade eventualmente contida no julgado. Reafirmando que é inviável a utilização dos embargos de declaração para reapreciar o julgado, com a alteração do conteúdo meritório:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. ART. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração destinam-se a sanar ambiguidade, suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição eventualmente existentes no julgado, o que não ocorreu na hipótese. 2. Para se configurar a contradição, é necessário que a fundamentação do julgado esteja em desarmonia com a conclusão atingida, o que em nenhum momento foi demonstrado pelo Embargante. 3. A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no acórdão embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da demanda, é incabível na via dos embargos declaratórios. 4. Embargos de declaração rejeitados. (STJ, EDcl no HC 358053/SP; 6ª Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe 12/03/2019)

Ademais, para que não reste qualquer dúvida, verifico que a simples leitura do voto, visto no id. nº 5977772, que foi acompanhado à unanimidade pelos demais membros desta Câmara, demonstra que a matéria ventilada foi perfeitamente analisada e fundamentada, com base nos elementos constantes dos autos, seguindo o princípio do livre convencimento motivado.

Na oportunidade, a fim de evitar repetições ociosas, deixo de transcrever os trechos do voto em que claramente estão demonstradas as razões da decisão que culminaram no parcial provimento do recurso, mas destaco que as razões estão ali lançadas, de forma detalhada, de como se deu o uso, pelo embargantes em sua atividade empresarial, de um documento falso, configurado-se, assim, o crime descrito no artigo 304, do Código Penal.

Nesse passo, consta a explicitação de que o servidor público que fazia a vistoria dos veículos pela autoridade de trânsito, o denunciado Joaquim Rodrigues Caldeira (já falecido), produziu um laudo de vistoria contrafeito, ao inserir no formulário emitido pelo sistema do Detran, de forma fraudulenta, a mesma sequência de dígitos constante do Número de Identificação do Veículo (marcação do chassi) da Toyota Hilux, que estava apreendido pela polícia. Aliás, o voto cita a prova pericial que atesta a falsificação (fls. 155/158). O aresto recorrido menciona, ainda, que referido laudo foi efetivamente utilizado para a solicitação de novo CRV, conforme consta do Dossiê Consolidado de Veículo (fl. 4 do IP), na medida em que foi gerado o processo 01005251/2015, tendo como interessado o CPF 082.065.457-43, da apelante JUCIRLAINE BRUMATTI CHISCHINI CAMATTA. A guia de pagamento foi gerada em 27 de outubro de 2015, sendo o CRV (2ª via) emitido em 29 de outubro de 2015.

Desta forma não há omissão em relação às teses de defesa, na medida em que o acórdão deixa claro os motivos pelos quais entendeu o Colegiado que o documento fraudado foi usado pelos responsáveis pela CAMATTA VEÍCULOS LTDA para solicitar a segunda via do CRV da Toyota Hilux placas EEG0783, pouco importando, para a caracterização do crime capitulado no artigo 304, do Código Penal, se foi ou não usado o CRV para efetivar nova transferência do veículo.

Ademais, consta do
decisum
as inconsistências do depoimento dos embargantes JUCIRLAINE BRUMATTI CHIESCHINI CAMATTA e ARNALDO CAMATTA, que permitem concluir que ela tinha ciência de que a transação não estava seguindo os trâmites regulares.

Assim, se este órgão julgador não analisou da forma como gostaria o embargante, tais fundamentos não ensejam a oposição de aclaratórios, mormente porque a decisão atacada apontou fundamentadamente as razões de seu convencimento.

Ressalto, ainda, conforme entendimento já firmado pelo C. STJ, a desnecessidade de o órgão julgador manifestar-se acerca de todas as teses alegadas pela parte, estando reservado ao direito de abordar apenas o que for essencial ao deslinde da controvérsia:

PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INFRAÇÃO AO ART. 312, C/C O ART. 327, § 1°, E ART. 29, TODOS DO CP. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NECESSIDADE DE REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. [...] 4. Ressalte-se, por fim, que, conforme a consolidada jurisprudência desta Corte, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre aqueles que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado, tal como ocorre no presente caso. 5. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 1658314/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 27/05/2020).

Logo, ausente omissão a ser suprida nestes embargos, é de ser preservado o aresto impugnado.

Ante o exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração e, na forma da fundamentação supra, NEGO-LHES PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.